Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737239-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME AGRAVADO: FABIO AUGUSTO CALHEIROS CARVALHO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME contra a decisão de ID 167151595, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038708-09.2007.8.07.0001, ajuizado por FABIO AUGUSTO CALHEIROS CARVALHO. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a realização de leilão de imóveis de propriedade do Agravante que já se encontram penhorados, nos seguintes termos: Na decisão decisão de ID38623660foi deferida a penhora dos imóveis indicados pelo credor (Lotes 69, 70, 71, 73 e 74 da Quadra 09 do Setor Industrial de Taguatinga/DF) de titularidade da ré Construtora Acinco. O exequente requereu o leilão de todos os imóveis. Houve a intimação da ré Construtora Acinco sobre a penhora supracitada (ID39103129). Foi comprovado o registro da penhora na matrícula dos imóveis (lote 69 - ID52049500; lote 70 - ID53948283; lote 71 - ID61325793; lote 73 - ID61328496e lote 74 - ID61328497). Foi efetuada a avaliação dos lotes, no valor de R$ 550.000,00 cada, em 22/10/2020, conforme IDs 75328271,75333423, 75333420,75333426e75333417. Houve intimação das partes para apresentarem eventual impugnação quanto à penhora e a avaliação (ID75557318), não tendo havido manifestação. Na certidão de matrícula dos imóveis constavam as seguintes anotações: Lote 69 - ID61325791 R.2.2576 - Penhora efetuada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no âmbito da ação de execução no 3.510. R.3.2576 - Arresto efetuado pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no âmbito da ação de Execução Fiscal no 2066/81. Lote 70 - ID61325792 R.2.2577 - Penhora efetuada pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF no âmbito da Execução Fiscal no 43.523/94. Lote 73 - ID61328496 R.2.2580 - Penhora efetuada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no âmbito do processo de Execução no 45.586/95 Assim, foram constatados os seguintes débitos relativos aos imóveis até a data da penhora(débitos tributários atualizados até 27/04/2023 - ID157049125): Lote 69 Débitos tributários: R$ 329.030,72 (ID157049125, pág. 1) R.2.2576 - Penhora efetuada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no âmbito da ação de execução no 3.510. Processo eliminado e determinada baixa da penhora. R.3.2576 - Arresto efetuado pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no âmbito da ação de Execução Fiscal no 2066/81. Não há valor devido (ID163034535). Lote 70 Débitos tributários: R$ 308.000,76(ID157049125, pág. 3) R.2.2577 - Penhora efetuada pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF no âmbito da Execução Fiscal no 43.523/94 - R$ 88.967,43 Total: R$ 396.968,19 Lote 71 Débitos tributários: R$ 332.368,16(ID157049125, pág. 5) Lote 73 Débitos tributários: R$ 677.045,88(ID157049125, pág. 9) R.2.2580 - Penhora efetuada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no âmbito do processo de Execução no 45.586/95 - processo eliminado. Lote 74 Débitos tributários: R$ 307.343,77(ID157049125, pág. 10) Os débitos tributários relativos ao Lote 73 (R$677.045,88) ultrapassam o valor de avaliação do imóvel (R$ 550.000,00), não sendo útil eventual leilão referente ao bem. Ante o exposto, defiro o leilão dos lotes 69, 70, 71 e 74. Remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. O leiloeiro deverá apresentar, juntamente com a minuta do edital, a certidão de débitos relativos ao imóvel quanto ao IPTU/TLP e débitos condominiais. Deverá constar no edital que os débitos tributários e condominiais levantados pelo leiloeiro ficarão a cargo do arrematante, não cabendo a sub-rogação dessas quantias no valor da arrematação. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, também, em site especializado em venda de direitos sobre imóveis, no mínimo 5 dias antes do primeiro leilão. Nas razões recursais, a Agravante alega nulidade na intimação da acerca da ordem de penhora realizada proferida em 02/07/2019 porquanto feita a publicação no DJE exclusivamente em nome do patrono que havia falecido em 08/07/2018. Informa que reconhecida a nulidade pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo mantida as penhoras realizadas e determinada nova intimação da Agravante (ID 84163371). Aduz, no entanto que a nova intimação constou o número errado da OAB da nova patrona, havendo nova nulidade da intimação. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida por erro na publicação. Ainda, sustenta a necessidade de reavaliação dos imóveis diante do lapso temporal entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial. Entende presentes a probabilidade do direito pela evidência do cerceamento da defesa e o perigo da demora diante da possibilidade de lesão grave ao Agravante com a transferência do imóvel a terceiro. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo; e no mérito a reforma da decisão recorrida para sustar a penhora e o leilão. Preparo recolhido em dobro (ID 51563564 e 51563566). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente, requer a Agravante a realização de nova avaliação do imóvel levado a leilão, justificando o lapso temporal entre a avaliação e a alienação. No entanto, verifica-se que a necessidade de reavaliação do imóvel, não foi objeto da impugnação ofertada pela Agravante e, por conseguinte, não apreciada pela decisão impugnada. Destaque-se que sequer apresentadas razões a autorizar a nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC, eis que inexistem arguição de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou dúvida do Juízo, nem tampouco, demonstrada a majoração ou diminuição do valor do bem. Portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Posto isso, quanto a reavaliação dos imóveis, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No mais, conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Em cognição sumária, não se verifica verossimilhança das informações trazidas pela Agravante porquanto informa existência de erro na intimação da decisão acerca da penhora. Destaque-se inicialmente que no cadastramento dos autos de origem encontra-se cristalinamente registrado como patronos da Agravante, o Dr. Antonio Ribeiro dos Santos, OAB-GO15735-S, e a Dra. Cristina Ferraz Sanches, OAB-DF0039405A e os respectivos CPFs. Reconhecida a nulidade em razão da publicação realizada em nome do falecido patrono, Dr. Antonio, apesar da obrigação da parte em atentar-se a necessidade de atualização do processo e nomeação de novo advogado, em Decisão de ID 84163371, foram mantidas as determinações de penhoras e determinada a intimação da Agravante na pessoa da patrona constituída. Verifica-se que decisão Publicada no DJE do dia 18/03/2021, em sua página 1086, consta claramente a intimação da Agravante na pessoa de seus patrona “DF0039405A - CRISTINA FERRAZ SANCHES”1; ainda por ocasião da inércia da parte, proferida a Decisão de ID 89290659, e Publicada no DJE de 23/04/2021, pg 1161, novamente constando ambos os advogados nomeados “DF0039405A - CRISTINA FERRAZ SANCHES”2. Destaque-se ainda que a Agravante peticionou nos autos em 19/06/2021 informando o falecimento do único sócio vivo da empresa, solicitando a suspensão do processo (ID 94310908). Deferido o pedido de suspensão do processo (ID 94591265), publicada a decisão no DJE de 22/06/2021, novamente consta a intimação da patrona “DF0039405A - CRISTINA FERRAZ SANCHES”. Registrada, nos expedientes do PJE, a ciência da decisão pela patrona em 22/06/2021. Determinada a regularização da representação processual (IDs 99833183 e 101790899), decisões publicadas nos DJEs de 13/08/2021 e 03/09/2021, novamente se verifica a publicação em nome de DF0039405A - CRISTINA FERRAZ SANCHES. Sendo esta última ordem atendida conforme se verifica pela apresentação da petição de ID 103547976. Logo não resta demonstrado o alegado cerceamento de defesa pela ausência de intimação, uma vez que, utilizados os dados cadastrados nos autos, realizadas diversas intimações da Agravante, através de sua advogada, tendo esta atendido àqueles que lhe eram pertinentes. Certo que a correta identificação da parte e de seu patrono é condição de validade dos atos de intimação expedidos pelo Juízo, no entanto nos termos do art. 272, §2o, CPC/2015, é relevante eventuais falhas no nome do patrono, desde que o erro seja insignificante ou informado corretamente o número de inscrição na OAB. Ainda que conste a grafia de dois numerais zeros à esquerda do número da OAB não se consubstancia em alteração ou erro do cadastro, porquanto mantido o núcleo de identificação profissional da patrona. Logo não há que se falar em equívoco da publicação quanto à identificação do processo, das partes ou da patrona nas publicações. Conforme já esclarecido, verifica-se que a advogada atendeu a algumas determinações, mas em nenhum momento fez menção a erro material constante de todos os atos, e conforme previsão do art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 02 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator